Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Administração Pública - Cobrança – Prestação de serviço por particular sem específica previsão no contrato firmado com o DF. Pagamento devido.
A comprovada prestação de serviço indispensável à execução da obra, contratada mediante licitação, posto que carente de específica previsão contratual, enseja o pagamento pelo ente administrativo, consideradas ainda a boafé do prestador e a proibição ao enriquecimento sem causa.